Tribunal: STF
Processo: Pet 15098
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
PETIÇÃO. PENAL. REPETIÇÃO DE PETIÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
 
Relatório 
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, autuada como petição, protocolada, em 4.12.2025, por Iranylda de Souza Araújo contra o Conselho Nacional de Justiça.

2. A autora apresenta, em confusa e ininteligível petição, informações desconexas sobre ações possessórias, execuções fiscais e dívidas tributárias, alegando que “foi consultar seus débitos fiscais, pois como lhe levaram um imóvel de aproximadamente R$ 850.000,00 ‘na mão grande’, seus débitos deveriam ter sido quitados, certo? Errado! Os débitos permaneciam lá e, o pior, acrescentaram mais uma execução fiscal sem que se conheça a origem, pois antes eram provenientes de uma pensão, mas como essa pensão foi suspensa, qual será o fato gerador do tributo? E qual alíquota aplicada? Então não seriam mais três e sim quatro execuções, sendo a última de março de 2025 de R$ 30.000,00 sem identificar a origem”. 

Estes os pedidos: 
“(...) 1) A intervenção do Ministério Público para integrar o presente processo, com a apuração da conduta dos funcionários públicos que, agindo em parceria, lesaram a Requerente e, inquestionavelmente os cofres públicos – concorrendo para crime tributário, já se colocando como assistente do ‘Parquet’, em atuação conjunta ou por profissional por ela indicada, por total descrédito no serviço público ante o experimentado, como dito por estudiosos do Direito: Ministério Público sério é inegociável;
2) Perícia em todo o processo, como computadores; telefones; e-mails, redes sociais e todas as providências para buscar a veracidade dos fatos, esclarecendo que esta Requerente não atua no crime e ignora como se dá o procedimento eficiente em processo investigativo; 
3) A Requerente abre até mesmo sua vida privada, redes sociais, extratos bancários e todas as formas de comprovar suas atitudes na íntegra; 
4) Perícia jurídica para apurar prescrição intercorrente nas execuções, pedida nos autos e não atendida pelo PGFN; 
5) A extinção de todos os processos de execução fiscal que, se não participaram da campanha REGULARIZE, se deu por culpa do PGFN que criou óbices desnecessários, arcando o responsável pelo dano causado; 
6) Esclarecimento do PGFN do tributo lançado em março/2025, em que valor e em qual base de cálculo, tendo em vista não haver recebido valores extraordinários que sustentem o valor apontado; 
7) Determinar abertura de Boletim de Ocorrência para que o pseudo arrematante (...) venha esclarecer como realizou o negócio com os funcionários públicos, como apresentou a proposta para o lance e em que circunstância, qual valor desembolsou e para quem e quando efetuou o pagamento, apresente o depósito, o recibo ou a guia de recolhimento (DARF) do valor que diz ter desembolsado ou quiçá para qual o pix foi enviado, tudo devidamente comprovado; 
8) Afastamento e abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para impedir intervenção dos funcionários públicos envolvidos, para responder suas responsabilidades nos autos (...);
9) Determinar o cancelamento dos protestos indevidos tirados em nome da Requerente, vez que não deu causa a dívida fiscal atual, bem como não foi informada como determina o Código do Consumidor; 
10) Expedição do competente mandado ao cartório de registro imobiliário, para que a escritura do imóvel seja transferida para a real proprietária, ato contínuo, seja expedido o mandado de imissão na posse do imóvel e retorno ao ‘status quo’; 
11) Atribuir a indenização de dano material e moral pelos transtornos que a Requerente vem passando, em proporção não inferior a 20 (vinte) vezes o valor do dano a que foi submetida, sem contar o abalo psicológico, emocional e público em sua dignidade; 
12) Determinar que seja marcado desagravo no saguão do TRF3 pelos funcionários que praticaram a conduta diversa; 
13) Por se tratar de pessoas de conduta questionável, requer, ainda, proteção pessoal pela polícia federal da Requerente e de sua família”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Em 11.11.2025, foi protocolizada, neste Supremo Tribunal, petição em benefício da requerente (Petição n. 14.926) com alegações e pedidos idênticos. 
 
Veio-me distribuída a Petição n. 14.926, da qual não conheci em 15.11.2025, com determinação de certificação do trânsito em julgado. Essa decisão transitou em 17.11.2025.
 
4. A repetição do que antes alegado em petição com idêntica pretensão e mesmos dados objeto de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação.
 
5. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora